Tribunal: TJES
Processo: 5003426-60.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003426-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELSON DOS REIS GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003426-60.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GELSON DOS REIS GOMES
.

RECORRID
O
:
BANCO BMG S/A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

IMPEDIMENTO: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo
extrato mensal juntado
, DEFIRO a Gratuidade Judiciária
pleiteada
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO CARTÃO E DÉBITO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO DO AUTOR
.
QUITAÇÃO NECESSÁRIA POIS O AUTOR COMPROVADAMENTE UTILIZOU CARTÃO DE PLÁSTICO PARA SAQUES E COMPRAS. VALOR DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA LESÃO MORAL
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GELSON DOS REIS GOMES
, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente

o feito,
cancelado o cartão de crédito objeto dos autos e dos débitos derivados, determinando ainda que o recorrido se abstenha de promover descontos em benefício previdenciário do autor/recorrente. Contudo, improcedente os pedidos de indenização material e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o imbróglio em voga se reveste em lesão moral, não se tratando de mero aborrecimento, além de que faz jus ao ressarcimento, em dobro, dos descontos promovidos pelo recorrido em sua conta, pelo que requer a condenação deste em danos materiais
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
e indenização moral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como prestador, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.
Com efeito,
em que pese as alegações autorais, em especial no âmbito da reparação material, evidenciado que a contratação de contrato de empréstimo ocorreu mediante fraude de terceiros ou então, sendo caso de vício de consentimento quanto a modalidade do contrato e seus descontos, imperioso a condenação à instituição bancária na restituição de parcelas indevidas, seja simples ou em dobro.

5.

Ocorre que
no caso em exame resta evidenciada a utilização do cartão de crédito – vale ressaltar, oriundo da natureza do contrato – pelo consumidor, por diversas vezes, ao passo em que a monta utilizada se equaliza àquela descontada do benefício previdenciário do recorrente, portanto acertado está o juízo primevo quando fundamentou:

“
Não há falar em dívida remanescente do autor, em restituição de valores a ser feita pelo requerido ou em compensação de valores. Tenho que
o valor utilizado pelo autor a título de cartão consignado compensa com o valor já cobrado pelo requerido, razão pela qual declaro quitado o contrato
.”
(grifei)

6.

Ora, determinar a restituição em desfavor do banco nesse caso acarretaria locupletamento indevido do autor pois
comprovadamente
utilizou o crédito disponibilizado
em sua conta pela ré, o que se demostrou igualizado aos descontos feitos pela instituição, assim, resolvido o negócio, razão que comungo com o entendimento do juízo primevo, nesse sentido.

7
.
De igual modo, mantenho o
indeferimento da reparação por danos morais, uma vez que os acontecimentos descritos nos autos configuram meros aborrecimentos, sem potencial para causar lesão à esfera extrapatrimonial do recorrente, ademais, consolidado é o entendimento de que o dano moral exige a comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade ou à dignidade humana, sendo insuficientes situações de desagrado ou contrariedade ordinárias,
in casu,
não se vislumbra

gravidade capaz de ensejar ofensa à integridade psíquica ou emocional, até porque, conforme fundamentado, o autor se beneficiou da modalidade do contrato que impugnou.

8
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10
.

CONDENO

o
recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da
causa
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)